Tribunal: CARF
Processo: 11618.002355/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.002355/2005-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.750 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
ODILON DE LIMA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos aqueles não declarados pelo
contribuinte, ainda que alegue não feito por erro e ausência de má fé.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.002355/2005-14
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.750 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002355/2005-14

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 02
a 06, no qual é cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-
calendário de 2002, no valor de R$ 11.083,12, acrescido de multa de lançamento de oficio e de
juros de mora, calculados até janeiro de 2005, perfazendo um crédito tributário total de R$
22.703,77.
De posse das informações coletadas, a autoridade lançadora procedeu à lavratura
do Auto de Infração, em virtude de terem sido constatadas as seguintes infrações: - omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (omissão no valor de R$ 106.748,18, fato gerador em
31/12/2002),
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou a impugnação,
alegando, em síntese:
=> que a aplicação de multa, de forma concomitantemente com a exigência do
imposto, sem possibilitar a prévia apresentação de defesa, é ilegal;
=> que houve equívoco na apuração dos rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas, efetuada pela fiscalização, visto que as quantias efetivamente recebidas
totalizaram R$ 91.748,18. Que a diferença de R$ 15.000,00 refere~se a valor indevidamente
informado como recebido da Assufep, conforme declaração do responsável pela referida
associação.
=> que a auditoria fiscal não considerou o valor de R$ 456,00, referente à
contribuição para a previdência oficial descontada pelo Banco ABN Amro Real S/A, conforme
doc. 1 (fls. 32);
=> que o impugnante auferiu rendimentos decorrentes do trabalho não
assalariado, no valor anual total de R$ 90.227,97, conforme docs. 3 a 13 (fls. 32 a 44). Desta
forma, pede sejam consideradas as despesas decorrentes do exercício da advocacia, escrituradas
no Livro Caixa de fls. 46 a 118, totalizando R$ 29.699,29.
A DRJ Recife, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no
sentido de que:
Em relação ao lançamento, tendo o contribuinte apresentado impugnação,
tempestivamente, significa que exerceu o seu direito de defesa no momento oportuno, através da
impugnação. Devem ser afastadas, portanto, as alegações do contribuinte, quanto a suposto
cerceamento de defesa.
O impugnante junta, à sua peça impugnatória, documentação relativa às deduções
para a previdência privada, bem como referentes ao Livro Caixa, não pleiteadas originalmente
em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda do ano-calendário de 2001, exercício
2002 (fls. 20 a 25).

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.750 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002355/2005-14

De início, deve-se esclarecer que o· autuado apresentou, tempestivamente, em
27/04/2002, a declaração de ajuste anual de fls. 15 a 19. Posteriormente, em 30110/2003,
apresentou a retificadora de fls. 20, que substituiu a declaração anterior. Nesta última declaração
retificadora, ao contrário do que constou na declaração anterior, o autuado informou, a título de
rendimentos tributáveis, a quantia de apenas R$ 600,00, indicando tê-la auferido de pessoas
físicas. Não informou rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Também não pleiteou dedução
a título de livro caixa e, em relação à contribuição previdenciária, deduziu o montante de R$
72,00.
Em sua defesa, o contribuinte alega ter cometido erro de fato quando do
preenchimento de sua declaração de ajuste relativa ao ano-calendário de 2001. Solicita efetuar
retificadora, no entanto a sua apresentação só é admissível na hipótese de ter sido iniciado o
processo de lançamento de oficio.
No presente caso, a defesa juntou aos autos documentação por meio da qual
pretende demonstrar os erros cometidos, relativos à sua declaração de ajuste anual do imposto de
renda pessoa física do ano-calendário de 2001, que serão analisados em seguida, neste mesmo
Voto.
Esclareça-se, de início, que não há lide de contribuição previdenciária ou dedução
a título de Livro Caixa. Trata-se, exclusivamente, de pedido de alteração, por parte do
contribuinte, das informações prestadas em sua última declaração retificadora.
A legislação tributária permite sejam deduzidas, da base de cálculo do imposto de
renda pessoa física, contribuições para a previdência oficial e para complementação da
aposentaria social, nos termos do art. 74, do Decreto n° 3.000/1999.
Inicialmente, deve-se ressaltar que o contribuinte pretende deduzir o total anual de
despesas de Livro Caixa, tendo reconhecido ter auferido rendimentos da atividade profissional
autônoma, na qualidade de advogado, conforme informa em sua peça impugnatória de fls. 37.
Ocorre que uma despesa, efetuado pela pessoa física, somente é admitida como
dedução, se, por pressuposto, houver sido declarado o rendimento a ela correspondente. O não
atendimento de tal premissa levaria a apuração da base de cálculo do imposto de renda pessoa
física a valores negativos, o que não é previsto pela legislação vigente.
Em pesquisas internas, verifica-se que há outras fontes pagadoras relativas ao
defendente, no ano-calendário de 2002 além do que fora informado por ele. Conclui-se, portanto,
que o contribuinte foi beneficiário de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas no
valor total anual de R$ 91.748,18, devendo ser considerado este montante, na apuração do
imposto de renda pessoa física, do ano-calendário de 2002.
Percebe-se que a alegação de erro de fato por parte da defesa, aplica-se somente
aos itens que poderiam beneficiá-lo, em termos de apuração de saldo do imposto a pagar. Desta
forma, entendo inadmissíveis as deduções, a titulo de contribuição para a previdência e de Livro
Caixa, aplicáveis sobre rendimentos tributáveis, não oferecidos à tributação.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.750 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002355/2005-14

Julgo, também, inadmissível o pedido de retificação parcial de declaração, após
encerrada a ação fiscal, uma vez que o contribuinte não demonstrou o erro praticado, sendo que,
ao contrário, tomou evidente, por meio documentação, sua tentativa de omitir rendimentos do
Fisco. Diante do exposto, voto pela procedência do lançamento, para considerar devido o
imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF) suplementar, relativamente ao ano-calendário
2001, conforme Auto de Infração de fls. 02 a 09. Saliente-se que todos os valores deverão sofrer
o acréscimo de taxa Selic, conforme legislação que rege a matéria.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação, e segue sustentando que a deve ser acatado o seu pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – do ônus probatório
Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é possível
constatar que não se evidenciou o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum documento
novo que evidenciasse algo distinto do quanto concluído pela decisão de piso. Além do mais,
resta mais do que claro que o contribuinte entregou a ultima declaração com informações
absolutamente equivocadas, seja por intenção voluntária seja por falta de conhecimento.
Infelizmente não a intenção do agente, neste caso, não muda o cenário do necessário lançamento
tributário.
O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).
Ademais , em diversos momentos o Contribuinte apenas traz alegações de que
juntou documentos e comprovou a efetividade das despesas, mas não trouxe na prática um
arcabouço probatório mínimo para corroborar o quanto aduz. Sabe-se que tem o contribuinte o
dever de colaboração para com a autoridade fiscal.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.750 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002355/2005-14

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Nesta senda, poderia, por exemplo, ter juntado, como dito acima, os recibos
originais, ou notas fiscais, extratos bancários ou cópias de cheques que evidenciassem o
pagamento, bem como o detalhe das informações exigidas em lei, como pode se verificar abaixo
aduzido.
Merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material. Sabemos que o
processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos
tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.750 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002355/2005-14

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se no
quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para manter a decisão de piso nos seus exatos termos.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital